Tribunal: STF
Processo: RE 1565240
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Decadência administrativa. Acúmulo de aposentadorias. Prequestionamento. Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo os óbices de ausência de prequestionamento e de natureza infraconstitucional da controvérsia. O caso subjacente envolve a tentativa da Administração Pública de rever atos de concessão de múltiplas aposentadorias a uma servidora após o decurso de quase duas décadas.



    2. O recorrente buscou o afastamento dos óbices processuais e a reforma da decisão pela qual se reconheceu a decadência administrativa para a revisão das aposentadorias da servidora, em vista da alegada violação a preceito constitucional (art. 19 do ADCT) e à vedação de acúmulo de cargos.



    3. Na decisão de origem, em mandado de segurança, reconheceu-se a decadência administrativa, afastando-se a possibilidade de anulação das aposentadorias pela Administração Pública, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e no princípio da segurança jurídica. Na decisão agravada, no Supremo Tribunal Federal, confirmou-se a ausência de prequestionamento do art. 19 do ADCT e a natureza infraconstitucional da matéria.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu o prequestionamento da matéria constitucional referente ao art. 19 do ADCT e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre a decadência administrativa para a revisão de atos de aposentadoria tem natureza constitucional ou infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A matéria referente ao art. 19 do ADCT não foi prequestionada no acórdão recorrido, e as razões dos embargos de declaração não a trouxeram especificamente ao debate, não se operando o prequestionamento ficto (enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal).



    6. A controvérsia sobre a decadência administrativa para a revisão de atos de aposentadoria foi decidida em âmbito infraconstitucional, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999.



    7. A reversão do entendimento firmado demandaria o reexame de elementos fático-probatórios e a análise de legislação infraconstitucional e local, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que a questão da decadência administrativa para a revisão de atos de aposentadoria e o prazo para a Administração Pública rever seus atos são de natureza infraconstitucional.



    9. A reiteração dos mesmos argumentos no agravo regimental caracteriza caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 19; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54; CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 280, nº 282, nº 356 e nº 512 da Súmula do STF; ARE nº 928.029-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/02/2016; ARE nº 744.238-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/09/2013; ARE nº 950.814-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/04/2016; ARE nº 1.383.479/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/05/2022.